Tribunal: STF
Processo: AI 857991
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimentos de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Desse modo, uma vez tendo ajuizado ação de execução, na forma de obrigação de fazer, para as parcelas vencidas a partir de 05/03/2001, não poderia ajuizar ação de execução, na forma de obrigação de dar, incluindo parcelas vencidas entre 05/03/2001 e março de 2004. Há, no caso, litispendência, já que se trata das mesmas partes (os ora embargados e o INSS), da mesma causa de pedir (a sentença dos autos n. 95.00.0956-4) e do mesmo pedido (parcelas pendentes decorrentes da sentença nos autos n. 95.00.0956-4 relativas ao período entre março de 2001 e março de 2004). Tendo a execução da obrigação de fazer sido ajuizada anteriormente (05/03/2001) àquela objeto dos autos em apenso (06/07/2007), esta última deve ser extinta por litispendência, no que se refere às parcelas posteriores a março de 2001. Com isso, não havendo parcelas posteriores a março de 2001 em execução nos autos em apenso, ainda que contado o prazo de 5 anos anteriores ao ajuizamento desta última execução (06/07/2007), não haveria parcelas a serem cobradas nestes autos. - Por fim, vale consignar que o embargante não tem direito à devolução de eventuais valores já pagos em consequência do processo de execução em apenso, porque a prescrição não atinge o direito, mas apenas a ação, conforme é pacífico na doutrina e na jurisprudência. - Mantida a litispendência, resta prejudicado o exame das demais alegações contidas na apelação. - Ante o exposto, nego provimento à apelação.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.